Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723326-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante se ainda remanesce interesse recursal. P. I. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora